Tribunal: TRF3
Processo: 5028626-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
726/775)

5028626-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028626-45.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MURCIA PINTURAS TECNICAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO ANDRIOTTI ARPINI - SP521895-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Murcia Pinturas Técnicas Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5027803-52.2025.4.03.6182, que rejeitou sua exceção de pré-executividade, na qual se alegava a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ao fundamento de ausência de certeza e liquidez, por suposto descumprimento dos requisitos legais essenciais e fundamentação legal genérica dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal preenchem os requisitos legais de validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível, em execução fiscal, para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. As Certidões de Dívida Ativa estão em conformidade com o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e com o art. 202 do CTN, pois especificam a origem do débito, os acréscimos legais, a natureza da dívida, seu fundamento legal, a forma de cálculo dos juros de mora, a multa e o período cobrado.

5. A instrução da petição inicial da execução fiscal com a Certidão de Dívida Ativa basta para o regular processamento da cobrança, nos termos do art. 6o da Lei no 6.830/80.

6. A indicação dos dispositivos legais que embasam o débito e seus consectários permite ao contribuinte identificar a exação e exercer o contraditório.

7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca, conforme o art. 3o da Lei no 6.830/80 e o art. 204 do CTN.

8. As alegações deduzidas pela executada são genéricas e desacompanhadas de demonstração concreta de vício nas CDAs, razão pela qual não afastam a higidez do título executivo, especialmente na via estreita da exceção de pré-executividade.

9. A mera insurgência contra a forma de apresentação dos dados da CDA não tem aptidão para ensejar sua nulidade quando o título preenche os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade, em execução fiscal, admite apenas matérias cognoscíveis de ofício que não dependam de dilação probatória. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-la. 3. Alegações genéricas e digressões puramente teóricas sobre a nulidade do título executivo não afastam a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 5o, 3o e 6o; CTN, arts. 202 e 204; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 23.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028626-45.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: MURCIA PINTURAS TECNICAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THIAGO ANDRIOTTI ARPINI - SP521895-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURCIA PINTURAS TECNICAS LTDA contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5027803-52.2025.4.03.6182, que rejeitou sua exceção de pré-executividade.

A execução fiscal foi ajuizada pela UNIAO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra a agravante, visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, no valor histórico de R$1.687.325,63 (04/2023).

A executada opôs exceção de pré-executividade na qual sustenta, em síntese, que as Certidões de Dívida Ativa (CDA) carecem de certeza e liquidez e devem ser declaradas nulas, pois não preenchem os requisitos essenciais dispostos na legislação de referência e apresentam fundamentação legal genérica.

O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade. O magistrado de origem fundamentou que os títulos executivos preenchem os requisitos legais e que a legislação indicada é suficiente para identificar a origem dos débitos e a forma de cálculo dos encargos.

Em suas razões recursais, a agravante retoma as teses de sua exceção de pré-executividade, sustentando que a fundamentação legal é genérica, o que impediria a compreensão exata da dívida e cercearia seu direito de defesa. Requer, em caráter liminar, concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido.

A União Federal apresentou contraminuta.

É o relatório.

krr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, consiste em modalidade de defesa do executado cabível nas execuções fiscais apenas para a discussão de questões conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, destaca-se a súmula 393 do c. STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida no âmbito da exceção de pré-executividade (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. p. 713).

A agravante afirma que as CDAs devem ser declaradas nulas, no entanto, verifica-se que os títulos executivos estão em conformidade com as disposições do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN. A origem do débito e os acréscimos aplicados, a natureza da dívida e seu fundamento legal, a forma de calcular os juros de mora, a multa e o período cobrado encontram-se devidamente especificados.

Nas execuções fiscais, a instrução da petição inicial com Certidão de Dívida Ativa é o quanto basta para seu regular processamento (art. 6o da Lei 6.830/80). A indicação dos dispositivos legais que fundamentam o débito e seus consectários é suficiente para permitir ao contribuinte a identificação da exação e o exercício do contraditório.

O art. 3o da Lei 6.830/80 dispõe que as CDAs gozam de presunção de liquidez e certeza, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção. Nesse mesmo sentido, destacam-se as disposições do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN):

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” (grifo nosso)

Segundo precedentes do c. STJ, a fim de se desincumbir desse ônus, o contribuinte deve apresentar prova robusta acerca de irregularidade ou fragilidade do título executivo – cabendo-lhe, até mesmo, a juntada do processo administrativo, caso seja imprescindível à solução da controvérsia (AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 23/11/2018).

No caso em tela, os argumentos apresentados na exceção de pré-executividade são genéricos e a ora agravante não demonstrou qualquer irregularidade concreta nas CDAs, limitando-se a especulações e digressões puramente teóricas sobre o assunto.

Meras alegações genéricas de irregularidades na CDA não são suficientes para desconstituir um título executivo dotado de presunção de certeza e liquidez, sobretudo em uma via de defesa tão restrita como a exceção de pré-executividade. A irresignação quanto à forma de apresentação dos dados não possui o condão de nulificar a CDA, mormente quando o título preenche os requisitos legais.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Murcia Pinturas Técnicas Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5027803-52.2025.4.03.6182, que rejeitou sua exceção de pré-executividade, na qual se alegava a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ao fundamento de ausência de certeza e liquidez, por suposto descumprimento dos requisitos legais essenciais e fundamentação legal genérica dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal preenchem os requisitos legais de validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível, em execução fiscal, para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. As Certidões de Dívida Ativa estão em conformidade com o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e com o art. 202 do CTN, pois especificam a origem do débito, os acréscimos legais, a natureza da dívida, seu fundamento legal, a forma de cálculo dos juros de mora, a multa e o período cobrado.

5. A instrução da petição inicial da execução fiscal com a Certidão de Dívida Ativa basta para o regular processamento da cobrança, nos termos do art. 6o da Lei no 6.830/80.

6. A indicação dos dispositivos legais que embasam o débito e seus consectários permite ao contribuinte identificar a exação e exercer o contraditório.

7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca, conforme o art. 3o da Lei no 6.830/80 e o art. 204 do CTN.

8. As alegações deduzidas pela executada são genéricas e desacompanhadas de demonstração concreta de vício nas CDAs, razão pela qual não afastam a higidez do título executivo, especialmente na via estreita da exceção de pré-executividade.

9. A mera insurgência contra a forma de apresentação dos dados da CDA não tem aptidão para ensejar sua nulidade quando o título preenche os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade, em execução fiscal, admite apenas matérias cognoscíveis de ofício que não dependam de dilação probatória. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-la. 3. Alegações genéricas e digressões puramente teóricas sobre a nulidade do título executivo não afastam a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, arts. 2o, § 5o, 3o e 6o; CTN, arts. 202 e 204; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 23.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão